Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708249-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO JOSE DA SILVA AGRAVADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO JOSÉ DA SILVA contra a decisão de ID 44586359, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 45005131), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é contraditória, uma vez que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo resulta em prejuízo, caso seja proferida sentença, nos autos originários; que é necessária a suspensão que “seja retificado o valor da causa para o constante na inicial”; que foram apresentados laudos de avaliação de lotes urbanos. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. A parte não enfrentou minimamente a decisão embargada. Ao revés, apresenta uma série de argumentos e referências (ora se menciona a necessidade de correção do valor da causa, ora se refere a laudos de avaliação de imóveis) que não possuem qualquer relação com a matéria analisada no agravo de instrumento ou nos autos originais. Conforme ressaltado pela parte embargada, nas contrarrazões (ID 45663318), “a peça sequer trata do caso posto em juízo”. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada, inclusive aqueles que exteriorizam a incompatibilidade do pedido formulado liminarmente com a tutela recursal pretendida pela parte. Em razão da natureza manifestamente protelatória dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa no equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, e aplico a multa de 1% do valor da causa, por serem manifestamente protelatórios. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora